Tribunal: TJDFT
Processo: 0024674-80.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024674-80.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SORAYA MARIA MORAES GALHENO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 28847115. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac